Tribunal: TJMT
Processo: 0504520-15.2015.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0504520-15.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), JOSE PEREIRA DA MATA - CPF: 996.960.618-20 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INTERESSE DE AGIR. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I.

Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, diante da ausência de interesse de agir, em razão de o valor da causa ser inferior ao mínimo estabelecido pela Resolução CNJ no 547/2024. O embargante alega omissões e contradições no julgado, sustentando que o crédito tributário ultrapassaria o limite de R$ 10.000,00 e que houve parcelamento administrativo do débito após a citação, o que evidenciaria a utilidade da execução.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao deixar de se manifestar sobre (i) o valor atualizado do crédito tributário executado, supostamente superior ao limite previsto na Resolução CNJ no 547/2024; e (ii) a alegada utilidade da execução diante da negociação administrativa do débito após a citação.

III.
Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à introdução de novas alegações não submetidas à instância anterior, sendo restritos às hipóteses legais do art. 1.022 do CPC.

4. As questões suscitadas nos embargos, valor atualizado do débito e negociação administrativa após a citação, que restou infrutífera, não foram objeto da apelação interposta, inexistindo omissão ou contradição no acórdão que se ateve aos limites da devolução recursal.

5. A tentativa de inovação recursal em sede de embargos de declaração contraria o princípio da preclusão e desnatura a função integrativa do recurso.

6. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à introdução de fundamentos não suscitados no recurso originário.

IV.
Dispositivo

7. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 485, VI; Resolução CNJ no 547/2024.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, EDcl no Ap no 1000268-76.2024.8.11.0046, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 19.8.2025; TJMT, EDcl no 24918/2018, Rel. Desa Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 2.5.2018.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração

opostos contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de interesse de agir, à luz do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão do valor da causa ser inferior ao limite estabelecido pela Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça
.

Em suas razões, o embargante sustenta a existência de omissões e contradições no acórdão recorrido, as quais comprometeriam a clareza e a completude do julgado. Argumenta que o crédito tributário objeto da execução fiscal foi negociado administrativamente após a citação do executado, o que demonstraria a utilidade da demanda.

Aduz, ainda, que o valor atualizado do crédito supera o limite de R$ 10.000,00, fixado pela mencionada Resolução, e que, portanto, não se aplicaria o entendimento do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, com a finalidade de viabilizar o prequestionamento das normas federais aplicáveis (Id 322741871).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025